Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENORES. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de alimentos ajuizada por menores, representados pela mãe, contra o genitor, objetivando a fixação de alimentos em 50% do salário mínimo, sendo metade para cada um.
2. Decisão anterior - A sentença fixou os alimentos definitivos em 80% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a pretensão de majoração dos alimentos arbitrados na r. sentença, formulada pelo MPDFT, sob a alegação de que são insuficientes para suprir as necessidades dos menores e estão aquém da capacidade contributiva significativamente maior do pai em relação à mãe.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. Nas ações de alimentos, a aplicação dos princípios da adstrição e da congruência é mitigada, permitindo ao Magistrado fixar valor superior ao pleiteado na inicial, desde que compatível com o binômio necessidade e possibilidade.
6. As pesquisas no Infoseg e no sistema e-Financeira comprovaram que o alimentante revel possui veículos registrados em seu nome e movimentações bancárias que revelam renda média mensal bem superior à noticiada pelos alimentandos.
7. Os elementos do processo autorizam a majoração da pensão arbitrada na r. sentença para valor proporcional às necessidades dos menores e à real capacidade contributiva do alimentante. Sentença reformada.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.062.127/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 21.08.2023; STJ, REsp 1.971.966/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 05.03.2024; TJDFT, Acórdão 1255789, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 10.06.2020; TJDFT, Acórdão 1077457, 7a Turma Cível, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 21.02.2018.